Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-82.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006886-82.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (APELANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELANTE), MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP - CNPJ: 04.816.726/0001-58 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e Outros

APELADO(S):

M
ULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROV
IDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresas do Grupo SAGA contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e nulidade de duplicatas mercantis aceitas e endossadas à empresa de fomento mercantil.

Sustentaram os apelantes a existência de fraude na emissão dos títulos, firmados por
ex-prestadora
de serviço em conluio com prepostos da empresa, alegando ausência de notificação válida da cessão de crédito e quitação da dívida diretamente à prestadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se sobre a exigibilidade de duplicatas aceitas e posteriormente endossadas à instituição financeira, à luz da alegada fraude na origem dos títulos e da possibilidade de oposição de exceções pessoais a terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As duplicatas mercantis em discussão foram formalmente aceitas por prepostos das apelantes e circularam com endosso a terceiro.

5. Aplicação da teoria da aparência: os aceites foram realizados por funcionários do setor financeiro, presumidamente legitimados para tanto.

6. Ausência de prova inequívoca de que os títulos discutidos são objeto da fraude apurada em sindicância interna e inquérito policial.

7. Reconhecimento da boa-fé da empresa endossatária, impossibilitando a oposição de exceções pessoais relativas à relação subjacente.

8. Prevalência do princípio da abstração dos títulos de crédito e impossibilidade de invalidar duplicata aceita e transferida legitimamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A duplicata mercantil aceita pelo sacado e endossada a terceiro de boa-fé não pode ser invalidada com base em alegações de fraude na relação subjacente, salvo prova inequívoca de má-fé do endossatário.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 167, § 2o; Código de Processo Civil,
arts
. 373, 487 e 85; Lei no 5.474/1968 (Lei das Duplicatas),
arts
. 15 e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1439749/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.11.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1518203/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.04.2021,
DJe
02.08.2021; STF, RE 71.096-SP, Rel. Min. Bilac Pinto, 2a Turma, Ver. Trim. Jurisp. 56/673.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível
, interposto por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, contra sentença (ID.
281171063

– Autos de Origem no 1006886-82.2018.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga
Japan
Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.,
Gramarca
Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de MULTIPLIC Fomento Mercantil EIRELI – EPP.

Sustenta a parte autora que tomou conhecimento da distribuição da ação de execução n. 1005530-52.2018.8.11.0002, ajuizada pela MULTIPLIC, cobrando um débito de R$ 39.999,06 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e seis centavos). Aduz que o débito executado é representado por quatro duplicadas emitidas pela empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, em nome da empresa autora Saga Seul.

Narra que firmou contrato de prestação de serviços de limpeza com a
empresa Clean Nobre, tendo efetuado o pagamento mensal dos valores compreendidos no contrato, até a data da sua rescisão, no ano de 2018.

Relata que os títulos que embasam a distribuição de diversas ações de execução são nulos, vez que oriundos de fraude, não reconhecendo qualquer cessão de crédito da empresa Clean Nobre para a requerida MULTIPLIC.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a paralisação das execuções ajuizadas em desfavor da parte autora, bem como a suspensão dos efeitos dos protestos registrados. No mérito, requer o julgamento procedente da ação, confirmando a tutela de urgência, declarando a nulidade plena de todos os títulos executivos emitidos pela empresa Clean Nobre, bem como para que seja determinado o cancelamento definitivo dos protestos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 103.928,56 (cento e três mil novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 14535777 – 14536694.

Conforme decisão de id 22416251 o pedido de tutela de urgência foi indeferido, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida. Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 24535828).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 25369279, afirmando a regularidade na constituição dos títulos, vez que aceitos por funcionário da empresa autora que atua no setor de pagamento, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 25738042.

Oportunizada a produção de provas, a parte autora pugna pela designação de audiência de instrução para a oitiva das partes e testemunhas (id 60516338) e a requerida pleiteia pelo julgamento antecipado da lide (id 61471479).

Realizada a audiência de instrução e ouvidas as testemunhas arroladas, fora encerrada a fase instrutória, conforme termo acostado ao id 155856929.

As partes apresentaram os memoriais por meio dos ids 158068096 e 161778820.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga
Japan
Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.,
Gramarca
Veículos Ltda. e Saga Pantanal
Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de MULTIPLIC Fomento Mercantil EIRELI – EPP.

Sustenta a parte autora a inexigibilidade dos títulos que fundamentam a ação de execução na qual é demandada, por se tratar de duplicatas simuladas e cobradas indevidamente, sendo o fato devidamente confessado pelo autor da prática delituosa, motivo pelo qual requer o cancelamento definitivo dos protestos e a declaração de inexigibilidade dos títulos discutidos.

Por sua vez, a parte requerida afirma a regularidade das duplicadas e dos aceites realizados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Estabelece o art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do art. 373 do Novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. (...)

Caso o réu alegue por meio de defesa de mérito indireta um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-
lo.[
1]

Dessa forma, considerando a distribuição do ônus da prova, caberia à parte autora a comprovação dos atos irregulares praticados pela requerida e a ilegalidade das duplicatas objeto de discussão nos autos e, por sua vez, incumbia à requerida a demonstração da autenticidade dos títulos discutidos e o direito ao recebimento dos valores.

Em que pese à narrativa fática exposta na petição inicial e os documentos acostados, é notório que a parte autora não logrou êxito em cumprir o estabelecido no art. 373, I, do
Código de Processo Civil.

A ação de execução de título extrajudicial n. 1005530-52.2018.8.11.0002, ajuizada por MULTIPLIC Fomento Mercantil EIRELI – EPP, em desfavor de Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda, possui como fundamento o inadimplemento dos créditos representados pelas duplicatas de n. 0803, 0806, 0822 e 0825, no valor de R$ 9.380,60 (nove mil trezentos e oitenta reais e sessenta centavos) cada.

Da análise do documento acostado ao id 25369557, observa-se que as notas fiscais de serviço n. 0803, 0806, 0822 e 0825, foram emitidas em decorrência dos serviços
prestados na Saga Seul Comércio De Veículos, Peças E Serviços Ltda. (Hyundai VG), nos meses de outubro e novembro de 2017.

De acordo com os ids 28796432 e 44674471 e em consulta ao sistema, observa-se que o Sr. Josias da Silva Jesus, representante legal da empresa Clean Nobre, confessou a prática de emissão de duplicada simulada, sendo indiciado na esfera criminal pelos atos cometidos.

No entanto, apesar da confissão de emissão de duplicatas simuladas, feitas pelo representante legal da empresa Clean Nobre, o ato não pode atingir a parte requerida.

Dispõe o art. 167, § 2o, do Código Civil:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Pois bem. Resta inquestionável a contratação da prestação de serviços havida entre a parte autora e a empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, em razão do negócio jurídico acostado aos autos, bem como das diversas notas fiscais emitidas.

Em que pese à alegação e confissão de emissão de duplicata simulada, inexiste nos autos qualquer comprovação de quais títulos foram emitidos por simulação, uma vez que a regularidade e comprovação da prestação dos serviços autoriza a emissão das notas/duplicatas.

Ademais, mesmo com a confissão do negócio jurídico simulado, o ato gera efeito tão somente com relação à parte autora e a empresa contratada Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, diante da impossibilidade de arguição de nulidade do título contra terceiros de boa-fé, como é o caso da parte requerida nos autos.

No julgamento de caso análogo, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE – DUPLICATAS – IMPROCEDÊNCIA – DEMANDAS ANALOGAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES JÁ JULGADAS POR ESSA CÂMARA - SUPOSTA SIMULAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE A EMPRESA SACADA E A EMITENTE DO TÍTULO - PREJUÍZO DE TERCEIRO DE BOA FÉ - CRÉDITO HÍGIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não foi definitivamente comprovado que houve fraude na emissão das duplicatas, vez que a recorrente/embargante admitiu que contratava a empresa de limpeza para realizar prestação de serviços bem como efetivou diversos pagamentos a ela. II - Não podem as partes contraentes do negócio originário que gerou as duplicatas arguirem nulidade contra terceiros de boa-fé, no caso a parte embargada/recorrida, diante da norma contida no § 2o do art. 167 do novo Código Civil: "Ressalvem-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio simulado" III
- As pessoas que firmaram os aceites eram prepostas da apelante; logo, a confirmação de aceite, mesmo que supostamente irregular, se deu por empregados da apelante, devendo esta, então, responder pelos atos na condição de empregadora. (N.U 1008682-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023)

No que tange à irregularidade do aceite das duplicatas, a parte autora afirma que o ato fora realizado por pessoa sem poderes para a finalidade, no entanto, é possível se observar que o aceite foi exarado por funcionário do setor financeiro da parte atora que, com a aplicação da teoria da aparência, possui legitimidade para o ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – DUPLICATA SEM ACEITE - COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO MEDIANTE PROTESTO E NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO PROVIDO. É legítimo o título cobrado quando os elementos dos autos são suficientes para comprovar a realização do negócio mercantil, com a emissão das notas fiscais/duplicatas para a empresa executada, com protestos regulares e sem insurgência do devedor, além do recebimento de mercadorias. De acordo com a teoria da aparência, aquele que se encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante legal. (TJ-MS - AC: 08020772420198120017 Nova Andradina, Relator: Des.
Julizar
Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 03/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Execução por título extrajudicial – Duplicatas mercantis – Execução fundada em nove duplicatas mercantis – Embargante que instruiu a exordial com as notas fiscais, acompanhadas pelos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias e com os instrumentos de protesto dos títulos - Petição inicial que foi instruída com demonstrativo atualizado do débito, em observância aos requisitos previstos no art. 798, parágrafo único, do atual CPC – Impossibilidade de se reconhecer a inépcia da petição inicial. Execução por título extrajudicial – Duplicata – Títulos sem aceite – Irrelevância – Caso em que se verificou aceite presumido - Aceite por presunção que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, quando não existe recusa formal do aceite – Art. 8o da Lei 5.474/1968. Execução por título extrajudicial – Duplicata – Alegado pela embargante que os comprovantes de recebimento
das mercadorias não contêm a assinatura de seu representante legal – Alegação que não pode prevalecer - Aplicação da teoria da aparência – Caso em que, dificilmente, são os representantes legais das empresas os responsáveis pelo recebimento das mercadorias – Execução que se encontra embasada em legítimos títulos executivos extrajudiciais. Execução por título extrajudicial – Excesso de execução – Inocorrência – Demonstrativo do débito anexado pela embargante que apenas atualizou monetariamente os valores das duplicatas, não podendo ser acolhido – Honorários advocatícios de 10% inseridos no demonstrativo do débito apresentado pela embargada que correspondem à verba honorária fixada pelo juiz de primeiro grau, com amparo no art. 827, "caput", do atual CPC. Execução por título extrajudicial – Duplicatas – Prescrição da
pretensão executiva que corresponde a três anos a contar do vencimento das duplicatas - Art. 18, I, da Lei no 5.747/68,
c.c
. o art. 206, § 3o, VIII, do CC - Duplicatas que possuem datas de vencimento a partir de dezembro de 2015 – Execução que foi proposta em novembro de 2018 – Prescrição inocorrente – Decreto de rejeição dos embargos que se mostrou legítimo – Apelo da embargante desprovido. (TJ-SP - AC: 10240209520198260576 SP 1024020-95.2019.8.26.0576, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/07/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)

Desse modo, apesar da confissão de ato de simulação do negócio jurídico, o fato não pode oponível a terceiro de boa-fé e, diante da ausência de comprovação da ciência da parte requerida quanto aos fatos narrados, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Saga London Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., Saga
Japan
Comércio de Veículos, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.,
Gramarca
Veículos Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. em desfavor de MULTIPLIC Fomento Mercantil EIRELI – EPP.

Condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais (ID. 281171070), as partes recorrentes sustentam as seguintes teses:

-
Sentença Divergente dos Elementos Probatórios
: “
título executivo objeto da execução fruto de fraude arquitetada por
ex
prestador de serviços de limpezas e
ex
funcionários da empresa
”
;

-
Prova inequívoca da fraude por meio de sindicância interna e instauração de inquérito policial
;

-
Nulidade dos títulos executivos
fundados
em duplicatas fraudulentas
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 281171075) nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo devidamente comprovado – ID. 281171072.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e Outros

APELADO(S):

M
ULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de
Declaração de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Título Executivo Extrajudicial
, julgou
improcedente o pedido inicial
, mantendo a exigibilidade dos títulos de crédito emitidos pela empresa Clean Nobre e posteriormente cedidos à parte apelada, Multiplic Fomento Mercantil EIRELI - EPP.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A parte autora não logrou êxito em comprovar a suposta fraude na emissão das duplicatas;

Os títulos apresentados estão dotados de liquidez, certeza e exigibilidade;

Não se demonstrou, com provas contundentes, a inexistência da dívida ou a invalidade dos aceites firmados, tampouco a ausência de notificação válida acerca da cessão do crédito.

Na hipótese
,
a
MULTIPLIC
FOMENTO, ora apelada,
ajuizou ações de execução com base em duplicatas emi
tidas pela Clean Nobre, que
teria prestado
serviços de limpeza às concessionárias. As duplicatas estavam acompanhadas de boletos e documentos com aceites assinados por prepostos do setor financeiro da autora. A MULTIPLIC adquiriu os créditos mediante
endosso em preto
dos títulos
, sustentando ter agido com boa-fé, confiando nos documentos e assinaturas recebidos como prova de aceitação da dívida.

Por sua vez,
o Grupo Saga, ora apelantes, sustentam que pagaram integralmente os valores devidos à Clean Nobre, que não houve cessão válida (pois não foram notificadas nos termos do art. 290 do CC), e que os títulos foram fruto de fraude, praticada por funcionário da empresa de limpeza em conluio com prepostos sem poderes específicos das concessionárias, conforme apurado em sindicância interna.

A controvérsia cinge, portanto, em apurar a (in)exigibilidade da pretensão executiva da ré
por falta de certeza e liquidez, conforme exigido pelo art. 783 do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

MÉRITO

Prestação de serviço paga diretamente à empresa Clean Nobre

De proêmio convém destacar que
o presente feito visa a nulidade de quatro duplicatas
, conforme
expressamente delimitado na narrativa exordial (ID.
281168889 - Pág. 3
):

“
Duplicata n. 0803, no importe de R$ 9.380,60 emissão 03.11.2017 e vencimento em 03.01.2018;

Duplicata n. 0806, no importe de R$ 9.380,60 emissão 03.11.2017 e vencimento em 03.01.2018;

Duplicata n. 0822, no importe de R$ 9.380,60 emissão 01.12.2017 e vencimento em 03.02.2018;

Duplicata n. 0825, no importe de R$ 9.380,60 emissão 01.12.2017 e vencimento em 03.02.2018;
”

No tocante a
tese de
pagamento
integral
d
os valores devidos à Clean Nobre
,
verifico que os comprovantes de pagamento acostados
pelas autoras não condizem com as duplicatas objeto dos autos.

Para tanto, trago à baila a relação dos
comprovante
s
colacionados

e as
correspon
dentes

Notas Fiscais
:

-
NF 759 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170869 - Pág. 2

-
NF 760 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170891 - Pág. 2

-
NF 761 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170878 - Pág. 2

-
NF 763 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170869 - Pág. 3

-
NF 764 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170869 - Pág. 4

-
NF 765 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170886 - Pág. 2

-
NF 766 - Emitida em 02/08/2017 – ID. 281170892 - Pág. 2

-
NF 779 - Emitida em 02/09/2017 – ID. 281170870 - Pág. 3

-
NF 780 - Emitida em 02/09/2017 – ID. 281170879 - Pág. 2

-
NF 783 - Emitida em 02/09/2017 – ID. 281170887 - Pág. 2

-
NF 784 - Emitida em 02/09/2017 – ID. 281170893 - Pág. 3

-
NF 786 - Emitida em 04/09/2017 – ID. 281170893 - Pág. 4

-
NF 788 - Emitida em 04/09/2017 – ID. 281170879 - Pág. 2

-
NF 775 - Emitida em 28/08/2017 – ID. 281170880 - Pág. 2

-
NF 797 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170894 - Pág. 3

-
NF 798 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170872 - Pág. 2

-
NF 799 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170871 - Pág. 2

-
NF 800 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170873 - Pág. 2

-
NF 802 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170888 - Pág. 2

-
NF 803 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170894 - Pág. 2

-
NF 804 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170881 - Pág. 2

-
NF 805 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170881 - Pág. 3

-
NF 808 - Emitida em 03/10/2017 – ID. 281170882 - Pág. 3

-
NF 817 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170895 - Pág. 2

-
NF 818 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170874 - Pág. 4

-
NF 819 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170874 - Pág. 3

-
NF 820 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170874 - Pág. 2

-
NF 822 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170895 - Pág. 3

-
NF 823 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170889 - Pág. 2

-
NF 824 - Emitida em 03/11/2017 – ID. 281170882 - Pág. 2

-
NF 827 - Emitida em 04/11/2017 – ID. 281170884 - Pág. 3

-
NF 837 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170890 - Pág. 2

-
NF 838 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170876 - Pág. 2

-
NF 839 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170877 - Pág. 2

-
NF 840 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170875 - Pág. 2

-
NF 841 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170884 - Pág. 2

-
NF 843 - Emitida em 02/12/2017 – ID. 281170896 - Pág. 4

-
NF 844 - Emitida em 04/12/2017 – ID. 281170885 - Pág. 2

-
NF 845 - Emitida em 04/12/2017 – ID. 281170896 - Pág. 3

Ocorre que, muito embora tenha
m
sido relacionadas as
NF
’s
803
(ID. 281170894 - Pág. 2) e
N
F 822
(ID. 281170895 - Pág. 3)
– que deram origem as
d
uplicata
s
n. 0803
e
0822
, objeto d
a lide
–,
os respectivos comprovantes de pagamento anexados (ID.
281170894 - Pág. 1
e
281170895 - Pág. 3
) não possuem valor compatível, e não há
qualquer
indicação

específica
do título
que fora
efetivamente
adimplido
, de modo que não
é
possível afirmar com precisão
a quitação d
estes
créditos cedidos à apelada
.

Ademais, não consta qualquer Nota Fiscal
e/
ou comprovante
de pagamento
relativo as
d
uplicatas 806 e 825, de modo que não prospera a alegação de que
os título
foram integralmente adimplidos
à credora originária.

Destarte, a
mera alegação de quitação contratual, desacompanhada da efetiva correlação entre os comprovantes de pagamento e os títulos executados, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade que goza o título executivo extrajudicial, notadamente a duplicata mercantil aceita.

Da ausência de poderes para

aceitar créditos

As apelantes sustentam
a
irregularidade do aceite das duplicatas
sob o argumento de
que o ato fora realizado por pessoa sem poderes para a finalidade
.

Sobre o tema
,
é
aplicável à espécie a teoria da aparência, que confere validade ao título, certo de que o comportamento
da
s
própria
apelante
deixou transparecer que o subscritor do negócio jurídico, embora
supostamente
desprovido de poderes para tanto, era legítimo representante da sociedade, fato este que atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé.

Convém asseverar que a
teoria da aparência objetiv
a
a proteção do direito do terceiro de boa-fé que desconhece, no ensejo da celebração do contrato, a ausência de poderes da pessoa que se apresenta como representante da pessoa jurídica, conferindo segurança e estabilidade às relações jurídicas
, afinal,
não se pode imputar ao contratante a obrigação de reclamar a prova da qualidade da pessoa com a qual contrata.

Na hipótese,
os aceites foram realizados por representantes das autoras
na condição de funcionários do setor de contas a pagar
, o que, a meu sentir,
é suficiente para
impingir aparência de regularidade.

Assim, não prospera a pretensão recursal neste ponto.

Nulidade dos títulos por fraude na emissão

Como cediço, a duplicata é um título de crédito formal que necessita do preenchimento dos requisitos da Lei no
5.474
/68 para sua exigibilidade. Ou seja, sua emissão é regida pelo princípio da causalidade, através do qual só poderá ser emitida com fundamento em
contrato de compra e venda mercantil ou contrato de prestação de serviços.

O
s apelantes
defendem
que os títulos foram emitidos de forma fraudulenta, mediante aceites firmados por funcionários desautorizados, induzidos em erro pelo representante da Clean Nobre.

A
apelada rebate
, aduzindo que não havia qualquer irregularidade aparente nos títulos, os quais foram devidamente entregues com aceites e carimbos das empresas do grupo SAGA.

Sobre a
questão
, v
erifica-se, de fato, que a parte recorrente apurou possíveis irregularidades internas mediante sindicância
(ID.
281170868
)
, sendo colhido os depoimentos do
s funcionários Marcio de Souza
Boeno
e Fábio
Fernando da Silva,
para
“
apuração de aceites em títulos emitidos em nome das
concessionarias

do grupo SAGA/MT
e que foram trocados em
factoring
pela empresa prestadora de serviço de limpeza –
Cle
a
n Nobre Com. e Serviço de Limpeza Ltda Me”, respectivamente sob ID.
281170868 - Pág. 5
/6 e
281170868 - Pág.
7/8.

Em Relatório Final (ID.
281170868 - Pág. 10
/11), concluiu-se que
seria cabível a justa causa dos funcionários visto que
“
em desacordo com as normativas do Departamento Financeiro
”, contudo, foi expressamente consignada a boa-fé dos funcionários que teria sido abusada pelo prestador de serviço (Clean Nobre).

Além disso,
as autoras
promove
ram
o registro de ocorrência policial
– Inquérito Policial n. 385/2018/Delegacia do Carumbé/MT
(ID.
281170899
)
,
sendo oferecida Denúncia

em face de Josias da Silva J
esus
(representante da prestadora de serviço)
pela 6a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá -
Autos Inquérito Policial no 41355-51.2018.811.0042; Código 550549
Simp
. 006158-007/2018 Denunciado: Josias da Silva Jesus
– ID.
281170957 - Pág. 3
.

Na referida Denúncia
, restou consignado
os títulos que não foram reconhecidos pela empresa tomadora de serviço, Grupo Saga, ora apelante (ID.
281170957 - Pág. 6
/
7
:

“
01 – Os
Títulos

1420 e 1357
, mencionados as
fls
377 dos autos físicos, datados de 04/01/18 e 09/01/18, respectivamente, demonstram que
as notas fiscais emitidas pelo denunciado não tem
nenhuma correspondência com qualquer serviço prestado à empresa, cuidando-se de autêntica falsificação de documento público, dando origem ilícita a criação de Duplicatas. Já o
Título 0802
demonstra que, as datas de emissão e vencimento das notas fiscais foram adulteradas, vez que o documento original (
fls
378) tem data de emissão em 03/10/17,
enquanto que
o documento falsificado traz a data de emissão como sendo 03/01/18.

02 – Usando o mesmo modo de operação acima explicado, o denunciado emitiu os
Títulos

1402 e 1425
, mencionados as
fls
379 dos autos físicos, com vencimentos para 12/12/17 e 07/12/17, respectivamente, os quais também não tem nenhuma correspondência com qualquer serviço prestado à empresa, cuidando-se de autêntica falsificação de documento público, dando origem ilícita a criação de Duplicatas.

03 – Seguindo o mesmo padrão, consta as
fls
380 dos autos físicos, o
Título 1436
, supostamente emitido em 29/09/17, sendo que também não encontra qualquer correspondência com prestação de serviços a empresa tomadora.

04 – Às
fls
384 consta o
Título 0801
, cuja nota fiscal original foi adulterada, uma vez que, esta tem por data de emissão 03/10/17, ao passo que o documento falsificado apresenta como data de emissão 03/11/17. já o
Título 1453

trás
uma nota fiscal, em tese, emitida em 23/10/17, sendo que
a mesma
não tem qualquer comprovação de serviços, vez que, no mês de outubro de 2017, a única nota fiscal que encontra respaldo em serviço prestado é a nota fiscal juntada as
fls
384.

05 – O
Título 1403
, com vencimento para 12/12/17, mencionado as
fls
385, também não corresponde a qualquer serviço prestado a tomadora de serviços. Já o
Título 0800
evidencia a adulteração na sua data de emissão e vencimento, uma vez que, a nota fiscal original foi emitida em 03/10/17, com vencimento em 30 dias, ou seja, 03/11/17, ao passo que a falsidade consiste em que a data de emissão consta como sendo 23/01/18 e vencimento 03/01/18.

06 - Às
fls
387 consta o
Título 1424
, com vencimento para 07/12/17, sem
,
contudo
,
haver nenhum elemento que justificasse a sua emissão.”

– Grifo Nosso

Sob
esse contexto,
muito embora
seja
notável a conduta maliciosa da

empresa Clean Nobre Comércio e Serviço

de Limpeza Ltda. – ME
e seu representante
,
entendo que
não há nos autos elementos suficientes para invalidar a higidez formal dos títulos, nem para configurar a má-fé da
endossatári
a
, que recebeu os títulos em operação aparentemente regular.

Como bem observado pelo juízo singular
,
mesmo com a confissão do negócio jurídico simulado, o ato gera efeito tão somente com relação à parte autora e a empresa contratada Clean Nobre Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. – ME, diante
da impossibilidade de arguição de nulidade do título contra terceiros de boa-fé, como é o caso da parte requerida nos autos.

É imperioso destacar que
,
assim como a existência d
a
fraude é incontroversa
nos autos
,
a
existência d
e efetiva

prestação de serviço também é
indiscutível
, de modo que não é possível identificar
se os títulos
endossados
seriam fraudados ou devidos.

De toda sorte
, pelo que se observa da Denúncia
oferecida pela
6a Promotoria de Justiça Criminal
os títulos discutidos naquela ação não incluem
as duplicatas objeto da presente lide
, o que corrobora com entendimento
alcançado na origem.

É mister registrar que as
d
uplicatas
tiveram aceite das autora
s
,
sendo colhida a
assinatura e carimbo
de funcionário
do setor de Contas a Pagar
(ID.
281170937 - Pág. 1
,
281170937 - Pág. 3
,
281170937 - Pág. 5
e
281170937 - Pág. 7
)
.

Outrossim, consta nos autos
uma Notificação endereçada ao Grupo Saga, datada de dezembro de 2017,
informando a
transferência
dos
títulos de
crédito

e indicando nova conta
bancária
para pagamento
dos título
, sendo
o referido documento assinado pelo preposto das autoras (ID.
281170932 - Pág. 2
).

Para além, foram expedidos
boletos bancários
contendo a apelada
como única beneficiária,
referente
a
cada uma das
duplicatas transferidas
,
os quais também foram recebidos e assinados pelo setor de contas a pagar das autoras
(ID.
281170938 - Pág. 1
/4).

Nesta toada, considerando que as próprias autoras
afirmam a boa
-fé dos seus colaboradores –
supostamente enganados pelo representante da empresa Clea
n
Nobre –
de igual maneira
há que se considerar
a boa-fé da apelada
.

Neste sentido, vale lembrar
que

o
art. 113 do Código Civil dispõe que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Doutro norte
, apesar da
duplicata
ser
título de crédito causal, o que significa dizer: para sua regular

constituição, deve haver uma prestação de serviço. Essa causalidade, não lhe retira

o caráter de
abstração. Logo, c
irculando o título, ao endossatário não podem ser opostas as

exceções.

Para melhor entendimento da matéria em voga, é
necessário esclarecer que
o institutos
de direito cambiário do

endosso e do aceite

não se
confundem
com o

instituto civilista da cessão de crédito e respectivas regras, mormente
não se pode
ignora
r
princípios

caros ao direito cambiário (autonomia, abstração,
inoponibilidade
de exceções pessoais).

E
mbora o endosso, no interesse do endossatário terceiro de boa-fé,

tenha efeito de cessão, não se aplica e não se confunde com o instituto civilista da cessão de

crédito.

É o que também leciona a própria abalizada doutrina civilista, propugnando,

ainda, não serem aplicáveis os
arts
. 288 e 290 do Código Civil para a obtenção, por meio tão

somente do endosso de título de crédito à ordem, dos mesmos efeitos de cessão de crédito:

[...] porque a lei especial que rege a matéria se satisfaz com o mero endosso do
título .

[...]

Não se aplica, porém, àquelas hipóteses em que não há relação direta entre o portador e o devedor (títulos de crédito) (LOTUFO, Renan. Código civil comentando. São Paulo, Saraiva...). (PELUSO, Cezar (Org.). 6. ed. Barueri: Manole, 2012, pp. 242 e 245)

É elucidativa a lição de Luiz Emygdio Franco Rosa Jr:

Quando a legislação cambiária quer adotar a forma de cessão para a transmissão do título, ela o determina expressamente, como no caso da cláusula não à ordem (LUG, art. 11, al. 2a, e LC, art. 17, § 1o). Assim, existindo cláusula não à ordem, o título só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão, enquanto o endosso póstumo tem forma de endosso, mas produz efeitos de cessão, ou seja, corresponde à cessão. Tendo o endosso tardio a forma de endosso, a sua validade em relação ao devedor independe da sua notificação, não se aplicando, portanto, a norma do art. 290 do CCB de 2002. O endosso póstumo não descaracteriza o documento como título de crédito. Observe-se ainda que, embora produza efeitos de cessão, o endosso tardio não desfigura o endossatário como portador legítimo do título, porque o art. 16, al. 1a, da LUG, e o art. 22 da LC não estabelecem distinção entre endosso tempestivo e endosso tardio. A diferença principal consiste em que o endossatário tempestivo adquire direito autônomo, enquanto o endossatário póstumo adquire direito derivado, mas isto não afeta a sua legitimação como portador do título, porque não deixa de adquirir os direitos dele decorrentes (ROSA JR, Luiz Emygdio Franco. Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215- 222, 256, 257 e 258).

Por um lado, como a duplicata tem aceite, o art. 15 da Lei das Duplicatas (Lei n.

5.474/1968) estabelece que a cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada em

conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, não havendo

necessidade de quaisquer outros documentos, além do título. O inciso II do mesmo

dispositivo determina que, apenas se a duplicata ou triplicata não for aceita, é necessário,

cumulativamente, que ela seja protestada e esteja acompanhada de documento hábil

comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria.

Note-se:

Art
15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil,

quando se tratar: l - de duplicata ou triplicata aceita,

protestada ou não;

II -
de
duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e

recebimento da mercadoria; e (Redação dada pela Lei no 6.458,

de 1o.11.1977)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7o e 8o desta Lei.

§ 1o - Contra o sacador, os endossantes e respectivos avalistas caberá o processo de execução referido neste artigo, quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto.

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Por outro lado, o art. 25 da Lei das Duplicatas esclarece que se aplicam à

duplicata e à triplicata, no que couber, os dispositivos da legislação sobre emissão,

circulação e pagamento das Letras de Câmbio.

Como se sabe, o aceite é declaração cambial sucessiva em virtude da qual o

sacado manifesta sua concordância e compromete-se a pagá-la à pessoa que se apresentar

como legítima possuidora.
“S
em o aceite o sacado é um mero nome constante do título. Com

o aceite ele se torna obrigado a pagar o título"(TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito

empresarial: títulos de crédito. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2016, 92).

Assentado sob essas premissas, a
meu ver, perquirir o negócio subjacente para admitir oposição de exceções

pessoais em face do endossatário terceiro de boa-fé de duplicata aceita representaria patente

e significativa mudança na jurisprudência, desde sempre pacífica acerca do tema, ferindo de

morte a
circulabilidade
dos títulos de crédito, o princípio da abstração e o relevantíssimo

instituto cambiário do aceite.

Nessa toada, cito lição de Rubens Requião, inclusive invocando antigo

precedente do STF:

“
Como título de crédito, a duplicata deve ser levada ao aceite do comprador, para tornar-se uma obrigação líquida e certa, suscetível de fundamentar ação executiva nos termos de nossas leis processuais e, agora, da lei especial. O comprador poderá, todavia, recusar o aceite, desde que a mercadoria não tenha sido entregue, ou tenha sido avariada, quando não expedida ou entregue por sua conta e risco; por vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Essa enumeração do art. 8o da lei vigente deve ser considerada meramente exemplificativa, cabendo à doutrina ou aos juízes admitirem a recusa fundada em outras causas legítimas.

O comprador deve, pois, só aceitar a duplicata depois de verificar o estado e qualidade da mercadoria. Se aceitar o título e este for operado com terceiro, não poderá opor-lhe a exceção do contrato não cumprido. Decidiu o Supremo Tribunal Federal que as duplicatas “conservam sua liquidez quando, devidamente aceitas, se encontram em poder de terceiro de boa-fé, não obstante a rescisão do contrato com que esteve relacionada sua emissão” (Rec. Extr. No 71.096-SP, Rel. Min. Bilac Pinto, 2a Turma, in Ver. Trim. De Jurisp., 56/673).” (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 655-656)
”

Outrossim,
convém trazer à baila
precedente
do STJ
,

REsp n. 774.304/MT,
que
traz luz
a matéria
ao esclarecer que, conquanto a duplicata seja causal

apenas na sua origem/emissão, sua circulação - configurada após o aceite do sacado ou,

na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e do protesto -

rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo por isso inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como a ausência da entrega das mercadorias compradas
.

Para melhor esclarecimento,
cito expressamente
o entendimento sufragado no referido acórdão, in

verbis
:

“
Não se desconhece - é importante ressaltar - que a causalidade da duplicata reside apenas na sua origem, mercê do fato de somente poder ser emitida para a documentação de crédito nascido de venda mercantil ou de prestação de serviços. Porém, a duplicata mercantil é título de crédito, na sua generalidade, como qualquer
outro, estando sujeita às regras de direito cambial, nos termos do art. 25 da Lei no 5.474/68, ressaindo daí, notadamente, os princípios da cartularidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e
inoponibilidade
das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

Vale dizer, conquanto a duplicata mercantil seja causal na sua emissão, sua circulação - após o aceite do sacado, ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e o protesto -

rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo por isso inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como a ausência da entrega das mercadorias compradas. Fábio Ulhoa Coelho, na esteira do magistério de Pontes de Miranda, faz o mesmo alerta,
verbis
:

(...)
Claro que, sendo endossado a terceiro de boa-fé, em razão do regime cambiário aplicável à circulação do título (LD, art. 25), a falta de causa legítima não poderá ser oposta pelo sacado perante o endossatário
. A ineficácia do título como duplicata, em função da irregularidade do saque, somente pode ser invocada contra o sacador, o endossatário-mandatário ou terceiros de má-fé (quer dizer, os que conhecem o vício na emissão do título). Da causalidade da duplicata, note-se bem, não é correto concluir qualquer limitação ou outra característica atinente à negociação do crédito registrado pelo título. A duplicata mercantil circula como qualquer outro título de crédito, sujeita ao regime do direito cambiário. Isso significa, em concreto, que ela comporta endosso, que o endossante responde pela solvência do devedor, que o executado não pode opor contra terceiros de boa-fé exceções pessoais, que as obrigações dos avalistas são autônomas em relação às dos
avalizados, etc.

Não é jurídico pretender vinculação entre a duplicata e a compra e venda mercantil, que lhe deu ensejo, maior do que a existente entre a letra de câmbio, a nota promissória ou o cheque e as respectivas relações originárias
. (Curso de direito comercial, volume I: direito de empresa. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 459)
”

Esse entendimento foi também perfilhado pela Segunda Seção, em precedente relatado pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, inclusive em questão

de endosso a envolver
factoring
endossatária, assentando que a duplicata,
apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé
, como a ausência ou a interrupção da

prestação de serviços ou a entrega das mercadorias (
EREsp
n. 1439749/RS, rel. Min. Maria

Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
6/12/2018).

O precedente tem a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO
TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2.
Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de
factoring
operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor
. 3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito. 4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial. (
EREsp
1439749/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)
– Grifo Nosso

Assim,
u
ma vez aceita, o sacado vincula-se ao título como devedor principal, e a ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo de quitação referente à relação fundamental ao credor originário, somente pode ser oponível ao sacador, como exceção pessoal, mas não a endossatários de boa-fé.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
DUPLICATA.
DIREITO EMPRESARIAL. DESTACA-SE PELA SIMPLICIDADE DE FÓRMULAS E INTERNACIONALIDADE DE SUAS REGRAS E INSTITUTOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DA DUPLICATA. ART. 2o, § 1o, DA LEI N. 5 .747/1968. DIMENSÕES DA CÁRTULA QUE NÃO CUMPREM PRECISAMENTE AQUELAS ESTABELECIDAS PELO MODELO DA RESOLUÇÃO CMN N. 102/1968. IRREGULARIDADE IRRELEVANTE. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA FEIÇÃO CARACTERÍSTICA DO TÍTULO DE CRÉDITO.
DUPLICATA COM ACEITE
.
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS EM FACE DO ENDOSSATÁRIO
. INVIABILIDADE. 1. O direito comercial caracteriza-se pela simplicidade de suas fórmulas, pela internacionalidade de suas regras e institutos, pela rapidez de sua aplicação, pela elasticidade dos seus princípios
e também
pela onerosidade de suas operações. As obrigações resultantes dos atos de natureza cambiária não podem, em geral, acomodar-se às formas hieráticas e solenes dos contratos civis, e os usos e costumes comerciais influenciam a obrigação que resulta do ato mercantil. 2. Os requisitos essenciais da duplicata - reconhecidos pela Corte local como devidamente supridos - estão claramente previstos no art. 2o, § 1o, da Lei das Duplicatas, que estabelece que a cártula conterá: I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem; II - o número da fatura; III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista; IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador; V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso; VI - a praça de pagamento; VII - a cláusula à ordem; VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial; IX - a assinatura do emitente. Com efeito, o entendimento sufragado pelo acórdão recorrido, assentando não ter validade e
eficácia de duplicata, por não observar, com precisão, "os limites do documento, com altura mínima de 148 mm e máxima de 152 mm e largura mínima de 203 mm e máxima de 210 mm", conforme modelo estabelecido na Resolução CMN n. 102/1968, testilha com o mencionado dispositivo legal e com os usos e costumes comerciais, sendo incomum que o sacado e os endossatários se valham de régua, por ocasião, respectivamente, do aceite e da operação de endosso, para aferição do preenchimento preciso das dimensões de largura e altura da cártula. 3. É inviável o entendimento de que, como a cártula apresenta também a descrição da mercadoria objeto da compra e venda, uma fatura da mercadoria objeto da negociação, isso desnatura e descaracteriza por completo o título como duplicata. A descrição da mercadoria, a par de caracterizar uma duplicata da fatura na própria acepção do termo, embora represente redobrada cautela, não pode inviabilizar a cártula, pois o art. 2o, § 2o, da Lei n. 5.474./1968 dispõe que uma duplicata tem de corresponder a uma única fatura, e o art. 24 expressamente faculta que conste na cártula outras indicações, contanto que não alterem sua feição característica. 4. Havendo aceite, este se vincula à duplicata, afastada a possibilidade de investigação do negócio causal.
Conquanto o título seja causal apenas na sua origem/emissão, sua circulação - após o aceite do sacado ou, na sua falta, pela comprovação do negócio mercantil subjacente e do protesto - rege-se pelo princípio da abstração, desprendendo-se de sua causa original, sendo por isso inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como ausência de entrega da mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo quitação ao credor originário
. Precedentes. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1518203 PR 2015/0041648-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2021)
– Grifo Nosso

DIREITO COMERCIAL.
DUPLICATA ACEITA
E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA.
EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. - Nos termos do art. 15 da Lei no 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. -
Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito
. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1102227/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009,
DJe
29/05/2009)

Cito, ainda, a escorreita jurisprudência do
Tribunal de Justiça
mineiro
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE COBRANÇA - DUPLICATA COM ACEITE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- A duplicata aceita prescinde de comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço para embasar a pretensão de cobrança, nos termos do art. 15, I, da Lei no 5.474/1968. 2- A duplicata sem aceite, por sua vez, para ser considerada prova hábil a instruir a pretensão de cobrança, deve atender aos requisitos previstos no inciso II, do art. 15 da referida Lei. (TJ-MG - Apelação Cível: 0026882-75.2010 .8.13.0433, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATA COM ACEITE DO SACADO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO - NÃO COMPROVAÇÃO - REJEIÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA - LEGITIMIDADE DO CREDOR/CESSIONÁRIO PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. Não se há de falar em nulidade da duplicata que embasa a execução se não há prova da alegação de que o negócio jurídico a ela vinculado não admite a sua emissão. Nos termos do art. 15, I, da Lei no 5.474/1968, para a execução de duplicata expressamente aceita pelo sacado, basta a apresentação do respectivo título, sendo desnecessário comprovar a entrega e o recebimento da mercadoria ou a prestação do serviço. Sendo habilmente comprovada a cessão do crédito representado pelo título que embasa a execução, é inequívoca a legitimidade do credor/cessionário para figurar no polo ativo da referida execução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.543602-5/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 31/01/2021)"

Desta feita,
não há que falar em nulidade
dos título
executados, mormente por se tratar de duplicata
com o aceite
, porquanto
a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por oportuno,
majoro os honorários de sucumbência para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa
, n
os termos do art. 85, §11, do CPC
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025